Tribunal: TJMT
Processo: 1051640-10.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051640-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIA REGINA BARBOSA GOMES - CPF: 728.084.541-04 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051640-10.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Katia Regina Barbosa Gomes

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.

ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso,

restou comprovado que a linha de nº (65)9.9904-1919, vinculada ao contrato nº 0387091368, foi cancelada no dia 29/12/2020, em razão do inadimplemento das faturas dos meses de agosto/2020 (R$145,80), setembro/2020 (R$151,32) outubro/2020 (R$ 79,99), novembro/2020 (R$18,08).

2. Em que pese à consumidora alegar que solicitou o cancelamento do contrato em 04/05/2020, verifico que a empresa de telefônica comprovou que houve a devida utilização do serviço até 16/11/2020, conforme Relatório de Chamadas juntados em contestação.

3. Cabe ainda ressaltar que a consumidora não impugnou os números telefônicos que constam no Relatório de Chamadas em período posterior ao alegado cancelamento do contrato, apenas disse que a juntada de tais documentos é indevida, por entender que há quebra de sigilo de dados. Essa alegação não pode ser acolhida, se for necessário para a defesa. Por exemplo, seria um absurdo proibir os Bancos, na contestação, de juntar o extrato de conta corrente, sob a alegação de quebra de sigilo bancário, para comprovar a existência de relação jurídica quando o correntista nega a relação jurídica. O mesmo raciocínio deve ser feito em relação à cliente de empresa de telefonia que nega a relação jurídica.

4. Se os serviços foram prestados/utilizados pela consumidora, não é indevida a cobrança realizada pelos serviços prestados.

5. Ressalto ainda que não há prova nos autos de que autora tenha se mudado para a cidade de Feliz Natal/MT, pois, além de não ter juntado comprovante de endereço daquela cidade referente ao ano de 2020, informou nestes autos que reside em Cuiabá/MT, juntado comprovante de endereço nesta cidade. Não menciona qual foi a proposta de emprego, que empresa iria trabalhar, se efetivamente trabalhou naquela cidade poderia ter juntado o contrato de trabalho, registrado em sua CTPS.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
De modo que em que pese a Autora alegar que promoveu o cancelamento de seu plano pós pago, inexistem nos autos provas do alegado, já que o número acostado de protocolo não resta como válido, conforme consulta no site da Ré
(...)De outro norte, inexistem provas de que a Autora tenha residido no ano de 2020 no município de Feliz Natal, interior do Estado de Mato Grosso, sendo que o comprovante de endereço colacionado, corresponde ao município de Cuiabá (...)Outrossim, a reclamada apresentou em contestação o

RELATÓRIO DE CHAMADAS RECEBIDAS E EFETUADAS, onde comprova a legítima e idônea utilização dos serviços no período de 13/09/2016 até 23/12/2021, ou seja, data posterior em que alega a Autora ter realizado o cancelamento dos serviços (04/05/2020), o que demonstra licitude das cobranças (...)Portanto, restou evidenciado através da robustez das provas trazidas ao caderno processual que a negativação havida em nome da autora se deu de maneira legítima, não passando de mero exercício regular das atividades da Reclamada,
não tendo ainda a Autora colacionado qualquer comprovação de pagamento da referida dívida, ônus que neste caso pertencia a autora, consoante prevê o artigo 373, inciso I do CPC.
Posto isto, como dito, tem-se que a empresa reclamada agiu conforme exercício legal do seu direito. Por fim, conclui-se que não há que se falar em reparação por danos morais, tampouco em negativação indevida, haja vista a inexistência de prova do pagamento da mesma”.

7. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento das faturas vencidas, no valor de R$ 366,32, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

10. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

11. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

12. “2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº1.3.26 -ES 2012/0910-6).

13. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b) RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;
c) JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de
R$ 366,32 (trezentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos),
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Por fim, oficie-se ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelos referidos causídicos
(Dra. FERNANDA DAROLD

– OAB/MT 12.037 e Dr. BERNARDO RIEGEL COELHO
-
OAB/MT 22.624)”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022